Tribunal: TCU
Processo: 015.080/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Fundo Municipal de Saúde de Uruaçu/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de ocorrências detectadas na aplicação de recursos do SUS, repassados na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2011 e 2012, ao Fundo Municipal de Saúde de Uruaçu/GO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, incisos II e III, alínea "b", 18, 19, caput, 23, incisos II e III, 26, 28, inciso II, 57, e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 214, incisos II e III, alínea "a", e 217, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar Magda Vieira de Melo revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa do Município de Uruaçu/GO; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Uruaçu/GO, dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares as contas de Magda Vieira de Melo; 9.5. aplicar a Magda Vieira de Melo multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.7. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.8. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.10. alertar à responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.